Tribunal: TJBA
Processo: 8001029-15.2017.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001029-15.2017.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATIVO OLIVEIRA ARAGAO

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITAQUARA

Advogado(s)
:
FREDERICO GUSTAVO ARAUJO DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de gari, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de adicional de insalubridade com efeitos retroativos. O embargante alegou contradição no julgado ao negar aplicabilidade de direito fundamental previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, sustentando que tal dispositivo se aplica a todos os trabalhadores, incluindo servidores públicos, e citando jurisprudência do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 sobre aplicação supletiva da legislação federal em caso de omissão municipal, postulando o acolhimento dos aclaratórios para reconhecer o direito pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao fundamentar que o servidor público municipal somente faz jus ao adicional de insalubridade mediante expressa previsão em legislação infraconstitucional editada pelo respectivo ente federado, afastando a aplicação direta do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente todos os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, examinando detalhadamente a necessidade de previsão legal específica para concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos, com fundamento no art. 39, § 3º, da CF/88 e jurisprudência consolidada do STF (RE nº 654.906/AL), afastando a alegação de contradição.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

A jurisprudência citada pelo embargante (IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000) não se aplica ao caso concreto, pois estabelece aplicação supletiva da legislação federal apenas em caso de omissão municipal em regulamentar adicional já previsto genericamente em lei local, situação diversa dos autos, onde se pleiteia pagamento retroativo para período anterior à própria edição da lei municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há contradição quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/88, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 654.906/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.08.2012, DJe 03.09.2012; STJ, PUJ nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8001029-15.2017.8.05.0138
, oriundos da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como Embargante
NATIVO OLIVEIRA ARAGÃO
e Embargado o
MUNICÍPIO DE ITAQUARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03